Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700416-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se a parte agravante para que esclareça a inexatidão do número do processo de origem com o nome da parte agravante, o que torna inviável a busca do autos na instância a quo. Brasília/DF, 23 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator